Tribunal: STF
Processo: HC 204370
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe, como ressaltado no decisum monocrático reprochado, o não conhecimento do agravo em recurso especial. Agravo regimental desprovido.”
    Busca-se em suma a absolvição do paciente, condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, bem como suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias e pela prática do crime tipificado no artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, pois “inexistem elementos aptos a configurar o crime previsto no art. 306, §1°, inc. I do CTB”, já que: a) “O teste de alcoolemia inserido à e-STJ Fl. 20 do processo originário está ilegível e não contém as verificações exigidas pelo INMETRO”; b) “os agentes da lei não cumpriram o artigo 2º, §1°, da Resolução n° 206/2006 do CONTRAN, no que tange a averiguação dos sinais de alteração do estado psicofísico do condutor”; c) “apesar dos testemunhos da equipe policial, não restou amplamente demonstrada a materialidade delitiva.” 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Com efeito, além de figurar o writ como sucedâneo de revisão criminal, como bem destacou a PGR em parecer a matéria ora vertida não foi apreciada pelo STJ, a indicar a supressão de instância no ponto.
    Não bastasse, para aferição da tese pretendida pela defesa indispensável seria o cotejo de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente